Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0749126-06.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SUIANE ALVES DA SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por SUIANE ALVES DA SILVA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela interposto (ID 57808314). Sustenta, em síntese, que a decisão vergastada padece de erro material, na medida em que desconsidera o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.106 (REsp 1.918.287/MG) de que é possível o cumprimento sucessivo da pena restritiva de direitos imposta de forma superveniente à pena privativa de liberdade. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que haja o juízo de retratação pelo órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ou para que o apelo especial seja admitido. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Conforme se extrai do acórdão de agravo de execução proferido pela Segunda Turma Criminal (ID 55741062), à embargante foram imputadas, em um primeiro momento, as penas restritivas de direitos (prestações pecuniárias) pela prática dos crimes de tráfico privilegiado e furto, e, em um segundo momento, a pena privativa de liberdade em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas, in verbis: (...) Verifica-se que a agravante havia sido condenada pela prática de crimes de tráfico privilegiado (ação penal n° 0717427-33.2019.8.07.0001 - ID53527037 - Págs. 12 e 195) e furto (ação penal n° 0716590-41.2020.8.07.0001 - ID 53527037 - Pág. 360), sendo as penas privativas de liberdade substituídas por três penas restritivas de direitos, duas e uma respectivamente, todas de prestação pecuniária fixada em um salário mínimo para cada, conforme estabelecido ao ID 53527037 - Págs. 164-165 e 394-395 e ao ID 53527038 - Pág. 473. Posteriormente, sobreveio carta de guia referente à ação penal n° 0742390-37.2021.8.07.0001, na qual a agravante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado (ID 53527037 - Pág. 413). De modo acertado, o órgão colegiado, então, enquadrou o caso concreto na tese estabilizada pela Corte Superior no REsp 1.918.287/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, assim consignando: (...) No caso, observa-se que a agravante se encontra cumprindo pena em regime fechado, o que, por si só, inviabiliza o seu direito de ir e vir, impossibilitando, assim, o cumprimento de algumas modalidades de penas restritivas de direitos. Cumpre salientar que o magistrado possui discricionariedade para estabelecer as penas restritivas de direitos, devendo estipulá-las de acordo com o tipo de crime praticado e as condições do apenado, sua possibilidade de adimplemento, não cabendo a este escolher a medida alternativa que lhe seja conveniente. In casu, o Juízo da Execução estipulou modalidade de pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária, cujo cumprimento é compatível com a pena privativa de liberdade. (...) Ao contrário do que afirmou a Defesa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não foi no sentido de cumprimento sucessivo da pena restritiva de direito com o seu consequente sobrestamento até o cumprimento da pena privativa de liberdade. Em verdade, como visto acima, aquela Corte Superior ressalvou a possiblidade de cumprimento simultâneo entre as penas privativa e restritiva e vedou a unificação automática nos casos em que a pena restritiva for superveniente. No caso dos autos, observa-se que a agravante, que se encontra cumprindo pena em regime fechado, informou não possuir condições de adimplir as prestações pecuniárias fixadas (ID 53527038 - Pág. 480), de modo que as demais modalidades de penas restritivas de direito (prestação de serviços comunitários, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana) não se mostram compatíveis com o cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade em regime fechado na qual a recorrente foi condenada. Assim, havendo a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a prestação pecuniária, não há que se falar em sobrestamento da pena restritiva de direitos. (...) Portanto, não há como acolher o pleito defensivo de sobrestamento do cumprimento das penas restritivas de direito, veiculadas nas ações penais n° 0717427-33.2019.8.07.0001 e n° 0716590-41.2020.8.07.0001, até que se conclua a pena privativa de liberdade ou que a apenada seja progredida ao regime aberto. Nota-se que, ao contrário do afirmado pela embargante, a pena privativa de liberdade resultante do crime de tráfico de drogas sobreveio às penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à reprimenda decorrente dos delitos de tráfico privilegiado e furto. Logo, amolda-se o presente feito ao comando do STJ de que “sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade”. Veja-se, portanto, que não há erro material a ser sanado, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a negativa de seguimento do recurso especial se deu em virtude da escorreita subsunção do feito sob exame à tese firmada pela Corte Superior no Tema 1.106. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo da embargante é obter um novo exame de mérito recursal, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031